Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714276-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35047021) interposto por EDUARDO FERREIRA DIAS contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela movida pelo agravante em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido e tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 121649003): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Concedo o benefício da justiça gratuita ao autor, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, alegando o autor que firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira ré em condições extremamente desvantajosas, onerando sobremaneira as condições impostas. Infere que estão sendo cobrados juros capitalizados, o que constitui uma ilegalidade, além de encargos contratuais indevidos, razão pela qual pleiteia a nulidade dessas cláusulas. Por fim, requer a consignação dos valores das prestações vincendas no correspondente ao indicado na inicial, devendo ser garantida a sua manutenção com o veículo ARGO, além de seu nome não poder ser inscrito junto aos cadastros de inadimplência. É o breve relato. Decido. Analisando as condições de contrato firmadas pelo consumidor, não se verifica o cumprimento dos requisitos da liminar. Com efeito, o pedido de revisão dos juros para adequá-lo supostamente com a média do mercado ou mesmo limitar a 1% ao mês revela-se insubsistente, sobretudo porque os juros pactuados não se revelam abusivos, com a previsão de juros mensais no patamar de 1,56% (Item F$). Noutro pórtico, o pedido para substituição dos juros pelo suposto índice indicado pelo autor também não encontra qualquer respaldo contratual, devendo as partes ater-se aos termos ajustados. O valor pretendido, a título de consignação, revela-se desproporcional e não tem o condão de afastar todos os efeitos da inadimplência, devendo, assim, o autor cumprir com a sua obrigação de quitar em dia todas as parcelas assumidas. Sobre o tema, interessante observar a jurisprudência do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É permitida a cobrança de juros capitalizados desde que haja previsão expressa no contrato, sendo suficiente, para tanto, que nele constem as taxas de juros contratadas e que a anual supere o duodécuplo da mensal. 2. Não se permite a consignação do valor das parcelas para fins de purgação da mora, quando a parte pretende depositar valor menor que o efetivamente devido e se seu pedido revisional foi julgado improcedente. 3. Verificada a mora, não se veda ao banco a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4. Conheceu-se, em parte, do apelo do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. (Acórdão 1180801, 07058021220188070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019) Quanto ao pedido subsidiário de depósito integral do valor, urge reconhecer que não é factível, tendo em vista que o contratante pode pagar o próprio boleto, afastando, assim, os efeitos de sua eventual inadimplência. Em sendo assim, deixo de conceder a liminar pleiteada. Cite-se e intime-se. Inconformado, aduz o agravante ter ajuizado ação com vistas à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, ao argumento de que a instituição financeira “se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Busca evitar a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em Juízo, bem como sua permanência na posse do automóvel. Requer, ainda, a consignação dos valores das prestações vincendas. Pretende o recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, tampouco da tutela antecipatória recursal. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que o instrumento contratual (ID 122373633– processo referência) acostado aos autos adequadamente demonstra a existência, bem como a evolução da dívida vindicada, elencando, de forma inteligível, os encargos e os juros cobrados. Deveras, o argumento de que as informações constantes no contrato de financiamento (ID 122373633 - autos de origem) são insuficientes para a adequada compreensão da periodicidade da capitalização inerente ao contrato havido entre as partes não guarda consonância com o acervo probatório, haja vista que o mencionado impresso não apenas indica expressamente a taxa de juros pactuada, equivalente a 1,56 % (um inteiro e cinquenta e seis centésimos por cento) ao mês e 20,41% (vinte inteiros e quarenta e um centésimos por cento) ao ano, bem como apresenta claro valor total financiado e o montante integral pago ao final, informando, ainda, o custo efetivo total da operação. Registre-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. No que se refere à capitalização mensal de juros, reconheço a possibilidade de capitalização em data inferior a um ano, inexistindo, na espécie, as irregularidades apontadas. Ante a constatação de que o ajuste carreado aos autos foi celebrado em 17/8/2021 (ID 122373633 – pg. 3 – processo referência), patente sua harmonia com o precedente em comento. Registre-se, também, que as instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/64, não lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596. Ademais, não se deve perder de vista que, consoante os ditames da Súmula 382 do Tribunal da Cidadania, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Cediço, ainda, que as informações contidas no pacto são suficientes à verificação da legalidade da incidência à espécie da capitalização de juros em periodicidade mensal. Dessa forma, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, os encargos devem ser mantidos na forma avençada. Forçoso reconhecer, aliás, que o recorrente não logrou demonstrar que os juros praticados pela instituição bancária sejam abusivos ou que estejam em flagrante descompasso com os praticados pelo mercado financeiro, eis que devidamente autorizados pela política econômica nacional. Nesse mesmo sentido, não há que se falar em ofensa aos direitos insculpidos no art. 6o, III, do CDC, eis que se vislumbra, na espécie, o fornecimento ao devedor de informações adequadas e claras a respeito dos préstimos creditícios que lhe foram disponibilizados. Para se permitir a revisão contratual, motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre o bem outorgado e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente, inocorrente na espécie. Por oportuno, convém trazer à colação excertos de arestos desta egrégia Turma sobre os temas ora discutidos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. REPASSE DE DESPESAS DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ART. 395 CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). 2. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação. 3. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu na hipótese em exame. (...) 6. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1400327, 07075014520218070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. CAUSA DE INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização". 2.1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398161, 07044739720208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso dos autos, a abusividade e a nulidade das cláusulas contratuais apontadas pelo agravante dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Quanto à consignação em pagamento do valor da dívida, esta pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, nos termos do art. 335 do Código Civil. A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Assim, entendo ausentes os pressupostos legais tanto para a concessão do efeito suspensivo, quanto da tutela de urgência pretendida, mormente porque não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador